Tribunal: TJBA
Processo: 0579410-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579410-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALTAIR REIS SOUSA Advogado(s): ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA APELADO: FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. NATUREZA DO CARGO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Altair Reis Sousa e pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança, que tratou da revisão de remuneração e da acumulação de cargos públicos. O recurso discute a existência de contradição e omissão no acórdão, especificamente quanto à limitação temporal do pagamento retroativo de vencimentos e à análise da natureza do cargo técnico. II. Questão em discussão A primeira controvérsia é se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao limitar temporalmente o pagamento retroativo de vencimentos, à luz das disposições das Súmulas 269 e 271 do STF. A segunda controvérsia refere-se à alegada omissão no julgamento acerca da natureza do cargo técnico ocupado pelo impetrante, previsto no art. 178, II, da Lei Estadual nº 6.677/1994, e sua possibilidade de acumulação com outro cargo público. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios. O acórdão recorrido analisou a questão da limitação temporal do pagamento retroativo em consonância com a jurisprudência do STF, que impede a concessão de efeitos financeiros retroativos em mandado de segurança, conforme as Súmulas 269 e 271. Além disso, o acórdão não deixou de se pronunciar sobre a natureza do cargo ocupado pelo impetrante, reconhecendo a legalidade da acumulação de cargos públicos, conforme a legislação estadual e a jurisprudência do STJ. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões fáticas e jurídicas, não havendo qualquer contradição ou omissão no julgamento. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não configura contradição o reconhecimento da limitação temporal dos efeitos financeiros de mandado de segurança, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF, quando o acórdão examina expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis. 3. Não há omissão no acórdão quando este aborda adequadamente a natureza do cargo técnico e a possibilidade de acumulação de cargos públicos conforme as disposições legais. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º. Lei nº 6.677/1994, art. 178, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0579410-42.2017.8.05.0001, que figuram como parte recorrente ALTAIR REIS SOUSA e parte recorrida ESTADO DA BAHIA e OUTRO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALTAIR REIS SOUSA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA